Tribunal: STF
Processo: ARE 1604144
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — TJMG, que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 812).
 
O recorrente requer a reforma da decisão, alegando que:

[a] indenização pelo dano moral coletivo não exclui o dever de reparar pelo dano material decorrente da perda de importante bem de reconhecida relevância arquitetônica, uma vez que, a responsabilidade ambiental é objetiva e solidária de todos os que obtiveram proveito da conduta – comissiva e/ou omissiva – que resultou no dano ao patrimônio cultural, informada pela teoria do risco integral do poluidor/pagador (art. 14, § 1°, da Lei n.° 6.938/81), conforme pacificado na jurisprudência do STJ, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (cf. REsp. 1.114.398-PR, j. 08.02.2012, Tema 438; REsp. 1.354.536-SE, j. 26.03.2014, Tema 681; REsp. 1.374.284-MG, j. 27.08.2014, Tema 707). (Doc. 875, p. 8).

Diz, ainda, que:
a redução do valor estabelecido a título de indenização por dano moral coletivo para irrisórios R$ 30.000,00 não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e a dupla função da indenização: assegurar a efetiva reparação da ofensa à moral coletiva e, igualmente, servir de pedagógico desestímulo a novas infrações afins. O valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) – fixado pela sentença – já não atendia aludido propósito, destaque-se (doc. 875 p. 10).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 
Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, notadamente quanto ao valor da indenização pelo dano material decorrente da falta de preservação de propriedade que tem relevante importância histórica, cultural e arquitetônica para a cidade de Ubá/MG, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator